Tribunal: TJSP
Processo: 2295013-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO VISUALIZADA. 1. Ainda que inicialmente não tenha sido observada a ordem preconizada no artigo 400 do Código de Processo Penal, o magistrado a quo regularizou o trâmite, com designação de nova audiência de instrução e julgamento. 2. Entendimento sedimentado do S.T.J. de que eventual alegação

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO VISUALIZADA. 1. Ainda que inicialmente não tenha sido observada a ordem preconizada no artigo 400 do Código de Processo Penal, o magistrado a quo regularizou o trâmite, com designação de nova audiência de instrução e julgamento. 2. Entendimento sedimentado do S.T.J. de que eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, por vigorar o princípio pas de nulitté sans grief, conforme preceituado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal. Inocorrência em espécie. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 3. Não se vislumbra, ilegalidade da persecução penal que autorize o trancamento do processo penal em relação ao paciente. Trancamento da ação penal em habeas corpus somente cabível quando reste evidente, de indiscutível situação fático-probatória, a atipicidade da conduta do acusado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina. Precedentes. Denegada a ordem.